Tribunal: TJDFT
Processo: 0707920-10.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE. AUSÊNCIA DE PROVA INDUBITÁVEL ACERCA DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA ANALISAR AS TESES DA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.
2. A absolvição sumária é um instituto penal a ser utilizado apenas quando a prova for clara e inequívoca acerca da existência de excludente de ilicitude. No caso em análise, não se aflora de forma inequívoca do conjunto probatório a alegada legítima defesa, uma vez que há versões nos autos que respaldam as teses acusatória e defensiva, de modo que, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, a análise dos fatos não pode ser subtraída do exame do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri, devendo ser mantida a decisão de pronúncia.
3. De igual modo, não há que se falar em desclassificação para delito cuja competência não seria do Tribunal do Júri, se não houve a demonstração inequívoca de que o réu não agiu com dolo homicida, justificando-se o exame da tese defensiva pelo Conselho de Sentença.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que pronunciou o réu como incurso nas penas do artigo 121, caput, do Código Penal (homicídio simples), a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.